Tribunal: TJSP
Processo: 2138873-53.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR VISANDO À QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL, INDISPONIBILIDADE DE BENS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - ALEGAÇÃO DO AUTOR DE QUE FOI PRETERIDO POR HERDEIROS-FILHOS SOB ALEGAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO DOS BENS DO FALECIDO APÓS O AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE JULGADA PROCEDENTE SEM TRÂNSITO EM JULGADO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR VISANDO À QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL, INDISPONIBILIDADE DE BENS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - ALEGAÇÃO DO AUTOR DE QUE FOI PRETERIDO POR HERDEIROS-FILHOS SOB ALEGAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO DOS BENS DO FALECIDO APÓS O AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE JULGADA PROCEDENTE SEM TRÂNSITO EM JULGADO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E "PERICULUM IN MORA" - INOCORRÊNCIA DE VÍCIO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO "DECISUM" – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000162106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2138873-53.2017.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo, em que é agravante FABIO MILANTONI,
são
agravados
POUSADA
ATHLANTICA
PARTICIPAÇÕES
E
INFORMÁTICA LTDA., MECÂNICA CAIRU LTDA, TITO COMÉRCIO DE
BICICLETAS LTDA., CAIRU IMÓVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA.,
CALOI
NORTE
S.A.,
MCFC
PARTICIPAÇÕES
LTDA,
JAX
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, MC PARTICIPAÇÕES E
SERVIÇOS LTDA, SMX ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS
LTDA.,
TRADER
CORRETORA
DE
SEGUROS
LTDA.,
LCS
PARTICIPAÇÕES E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., BAC CINCO -
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA,
GIBLE
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, ROSA ANNA LUCIA
CALOI (ESPÓLIO), BRUNO ANTONIO CALOI (ESPÓLIO), BRUNA
CATARINE CALOI, GISELLE CALOI, MARICY CALOI STINCHI,
MARÍLIA AMÉLIA CALOI, MARA HILDA CALOI GOSSON JORGE,
RICARDO CALOI e BRUNO ANTONIO CALOI JUNIOR.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente
o
Dr.
Cristiano
Zanin
Martins.",
de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 4 de março de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2138873-53.2017.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento No 2138873-53.2017.8.26.0000
Agravante: Fabio Milantoni
Agravados: Pousada Athlantica Participações e Informática Ltda. E OUTROS
(Voto no 23.458)
EMENTA:
AÇÃO
ORDINÁRIA

DECISÃO
QUE
INDEFERIU LIMINAR VISANDO À QUEBRA DE
SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL, INDISPONIBILIDADE
DE
BENS
E
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
-
ALEGAÇÃO DO AUTOR DE QUE FOI PRETERIDO POR
HERDEIROS-FILHOS
SOB
ALEGAÇÃO
DE
DILAPIDAÇÃO DOS BENS DO FALECIDO APÓS O
AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE
PATERNIDADE
JULGADA
PROCEDENTE
SEM
TRÂNSITO
EM
JULGADO

AUSÊNCIA
DE
VEROSSIMILHANÇA
DAS
ALEGAÇÕES
E
“PERICULUM IN MORA” - INOCORRÊNCIA DE VÍCIO
DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO “DECISUM”
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 2.219/2.220 dos autos principais,
que negou a concessão de tutela de urgência objetivando
i) a indisponibilidade de bens; ii) quebras de sigilos
bancário e fiscal e iii) exibição de documentos.
Irresignado, pretende o agravante a concessão de
tutela antecipada recursal e a reforma do r.
pronunciamento sustentando, em síntese, a nulidade do
decisum por falta de fundamentação; os filhos de Bruno
Caloi teriam dilapidado o seu patrimônio pouco antes do
óbito
ocorrido
em
02.06.2006;
acrescenta
que
a
justificativa para o esvaziamento do patrimônio do de
cujus seria o ajuizamento de ação de investigação de
paternidade pelo agravante no ano de 2005; o pedido fora
julgado procedente em dezembro de 2015, mas não transitou
em julgado; por isso pleiteou o bloqueio de bens das
pessoas jurídicas com participação do falecido e dos
agravados, não sem antes pedir a indisponibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2138873-53.2017.8.26.0000
3
bens imóveis, móveis e pessoais, bem como quebras de
sigilos
bancário
e
fiscal
dos
herdeiros-filhos,
notadamente em nome do herdeiro-filho Bruno Caloi Filho,
sem prejuízo da expedição de cartas rogatórias para
conhecimento
de
transações
bancárias,
participações
societárias e movimentações bancárias.
Inicialmente distribuído para a 1a Câmara de Direito
Empresarial desta Corte que não concedeu a liminar
almejada (fls. 109) não conhecendo do recurso (fls.
237/241), sendo redistribuído às fls. 245.
Contrarrazões às fls. 260/278; 398/400; 401/411;
456/476.
Não houve oposição ao julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
1.- Nessa sede de cognição sumária, nota-se que a
ação foi ajuizada em face de 7 herdeiros-filhos e 13
pessoas jurídicas.
Da mesma forma, verifica-se que o agravante atribuiu
à causa o valor de R$ 318.410.897,11 considerando tal
montante o patrimônio deixado pelo de cujus.
A par disso, almeja bloquear bens dos herdeiros-
filhos e interromper as atividades de pessoas jurídicas
no país e no exterior sob o fundamento de que os
herdeiros-filhos dilapidam o patrimônio deixado por Bruno
Caloi a partir do ajuizamento da ação de investigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2138873-53.2017.8.26.0000
4
paternidade que não transitou em julgado.
Feitas essas considerações, o pedido de liminar
revela-se açodado, pois o exame da vasta documentação
juntada à inicial, por si só, não permite concluir com
segurança que a realidade dos fatos seja aquela descrita,
vale dizer, que Bruno Caloi não se encontrava em seu
juízo perfeito quando das modificações societárias por
ele autorizadas ou que os herdeiros-filhos tenham atuado
em conluio para preterir o agravante do direito à
herança, notadamente Bruno Caloi Filho, em que pese o
reconhecimento da paternidade em primeiro grau.
Portanto,
não
vislumbro
a
verossimilhança
das
alegações e o periculum in mora invocados para o
deferimento da medida extremada antes da formação contraditório.
Por fim, não há que falar em nulidade da r. decisão
agravada por falta de fundamentação, pois a tutela de
urgência foi indeferida em primeiro grau devido à
ausência dos correspondentes requisitos autorizadores
nesta fase postulatória.
De mais a mais, não se deve confundir fundamentação
sucinta com ausência de fundamentação, sendo a primeira a
situação verificada no caso dos autos.
Ademais,
como
sabido,
a
decisão
sucinta
ou
deficientemente fundamentada, não é nula, desde que
contenha o essencial (REsp n. 7.870, rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, j. 3.12.1991), pois é certo que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2138873-53.2017.8.26.0000
5
Constituição não exige que a decisão seja extensamente
fundamentada (AI. n. 791.292, rel. Min. Gilmar Mendes, j.
23.06.2010).
Por fim, observa-se que não se há que falar nem em
adiamento, nem tampouco em julgamento simultâneo deste
com o AI 2144350-86.2019.8.26.0000, uma vez que, como já
observado, há necessidade de dilação probatória, para
demonstrar a verossimilhança do que foi alegado.
2.-
CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica